Tribunal: STF
Processo: RHC 62181
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. RECLAMAÇÃO PARA
APELAR SOLTO.
1. NÃO SE TEM POR NULA A CITAÇÃO EDITALICIA SUBSEQUENTE A CERTIDÃO
DO OFICIAL DE JUSTIÇA DECLARANDO NÃO RESIDIR O ACUSADO EM UM DOS
ENDERECOS POR ELE DADO, NEM HAVER SIDO IDENTIFICADO O OUTRO
INDICADO.
2. NÃO FAZ JUS A APELAR SOLTO O ACUSADO QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA
CONSIDERA TER MAUS ANTECEDENTES, A PONTO DE APLICAR-LHE MEDIDA DE SEGURANÇA, NOS
TERMOS DO ART-77, I, DO CP. RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 62.181
IMPROVIDO E RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 62182 JULGADO PREJUDICADO.